Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ACERCA DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ACOLHIDA. RECURSO INOMINADO DECLARADO PREJUDICADO EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condená-las a pagarem à requerente o valor de R$ 2.783,14 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e catorze centavos). Em seu recurso as partes recorrentes sustentam que as provas que fundamentaram a decisão de procedência do pedido são inconclusivas, tendo em vista que as fotos anexadas aos autos expõem apenas um dos veículos envolvidos. Ademais, nenhuma testemunha foi ouvida, nenhum vídeo do momento do acidente foi juntado nos autos, e não houve qualquer confissão das requeridas. Razão pela qual requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

2. Recurso próprio e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 19612536 e 19612528). Contrarrazões apresentadas (ID 1283630), suscitando intempestividade do recurso que somente foi apresentado em 18.08.2020.

3. Preliminar de Mérito - Intempestividade do Recurso. O art. 42 da Lei no 9.099/95 disciplina que o recurso deve ser interposto no prazo de 10(dez) dias, contados da ciência da sentença. Nota-se que a sentença (ID 19612499) foi proferida e publicada no dia 09.07.2020, as partes requeridas foram intimadas da decisão no dia 20.07.2020 (ID 19612503 e 19612502).

4. Assim, a contagem do prazo recursal, teve início no dia 21.07.2020 (terça-feira), encerrando-se no dia 03.08.2020(segunda-feira). Entretanto consta dos autos que a parte passou a ser patrocinada pela Defensoria Púbica no dia 28.07.2020 (ID 19612519), Razão pela qual, a partir da referida data, o prazo restante deveria contar em dobro.

5. Ressalta-se que o ingresso da Defensoria Pública no processo não interrompe o prazo processual que já estava em curso. Admitida a atuação, o prazo recursal tem continuidade, contando-se em dobro o saldo de dias que sobejaram. Precedentes nas Turmas Recursais: (07006743820178079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, PJe: 3/8/2017).

6. Portanto, considerando que a data de ingresso da Defensoria nos autos (28.07.2020) à parte apenas restava 5 (cinco) dias do prazo recursal, bem como tendo em vista a contagem do prazo em dobro, tinha a defesa o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do recurso, ou seja, até 11/08/2020. O recurso inominado da parte ré somente foi apresentado em 17.08.2020 (ID 19612536), quando já escoado o prazo para interposição do recurso inominado. Preliminar acolhida. Recurso declarado prejudicado em razão da sua intempestividade.

7. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido em face da sua intempestividade. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Na forma do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o disposto no art. 46, da Lei 9.099/95.